Tribunal: TJMT
Processo: 1009805-66.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009805-66.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 139.592.471-68 (RECORRENTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso de nº:
1009805-66.2026.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
EBAZAR.COM.BR. LTDA

Recorrido:
EMERSON SANTANA DE ALMEIDA

Data do julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. FALHA NO REEMBOLSO APÓS DEVOLUÇÃO DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 204,90 (duzentos e quatro reais e noventa centavos), a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais.

2.

Consta dos autos que o autor adquiriu um par de botas na plataforma da recorrente pelo valor de R$ 204,90 (duzentos e quatro reais e noventa centavos). Após o recebimento de produto diverso do adquirido, realizou a devolução conforme orientações da própria plataforma. Embora o produto tenha sido recebido pela recorrente, o reembolso não foi efetivado em razão de falha no sistema, apesar das sucessivas tentativas de solução administrativa.

3.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

4.

Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção integral da sentença e a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

5.

Inicialmente, as preliminares não merecem acolhimento.

6.

A recorrente responde pelos danos decorrentes da falha no serviço de devolução e reembolso por ela própria disponibilizado. Embora sustente atuar como mera intermediadora, foi responsável por autorizar a devolução, receber o produto e operacionalizar o sistema de restituição, que apresentou falha, integrando, assim, a cadeia de fornecimento (arts.
7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC). Inaplicável, portanto, o precedente do STJ invocado, por tratar de hipótese diversa.

7.

Também não prospera a alegação de ausência de interesse de agir. Os autos demonstram que o recorrido buscou solucionar administrativamente a questão, tendo a própria plataforma reconhecido a falha sistêmica, sem, contudo, providenciar o reembolso. Configurada a pretensão resistida, revela-se legítima a intervenção do Poder Judiciário, sendo inaplicável o Tema 1.184 do STF.

8.

No mérito, a relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

9.

É incontroverso que o autor adquiriu o produto, realizou sua devolução mediante autorização da própria plataforma e não recebeu a restituição do valor pago. Os documentos comprovam, ainda, que a recorrente reconheceu a existência de falha em seu sistema, sem demonstrar que o reembolso tenha sido efetivamente realizado.

10.

A alegação de que o valor permaneceu disponível como crédito virtual não afasta a obrigação de restituição, pois crédito inacessível não se equipara à devolução efetiva da quantia.

11.

Igualmente não há qualquer prova de culpa exclusiva do consumidor, ônus que incumbia à recorrente, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

12.

Mantém-se, portanto, a condenação à restituição de R$ 204,90, bem como a determinação de exclusão de eventual crédito existente na plataforma, evitando-se enriquecimento sem causa.

13.

Também não merece reforma a condenação por danos morais. A situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual. O recorrido devolveu o produto conforme orientação da plataforma, permaneceu privado da mercadoria e do valor pago por mais de trinta dias e, embora a recorrente tenha reconhecido a falha do sistema, não solucionou o problema, obrigando-o a recorrer ao Judiciário.

14.

As circunstâncias do caso revelam evidente falha na prestação do serviço, agravada pelo fato de o consumidor ser pessoa idosa, beneficiária do BPC/LOAS, cuja renda é limitada, circunstância que intensifica os transtornos experimentados.

15.

Nesse sentido:

“EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a falha na prestação de serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor, e ainda, a inércia da reclamada em atender as reclamações administrativas da reclamante, deve a empresa recorrente reparar os prejuízos de ordem moral sofridos pelo recorrido, independentemente da existência de culpa, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mantém-se o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica, atinentes aos danos morais.”
(N.U 1000525-74.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

16.

Nessas condições, a indenização fixada em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

17.

Quanto aos consectários legais, correta a sentença ao fixar a correção
monetária pelo IPCA desde o arbitramento e os juros moratórios pela taxa legal a partir da citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil.

18.

O recorrido, em suas contrarrazões, requereu a fixação de honorários advocatícios recursais por apreciação equitativa, em valor não inferior a 01 salário mínimo vigente, sob o argumento de que o arbitramento em percentual sobre a condenação resultaria em quantia irrisória.

19.

Acolhendo tal ponderação, e nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c aplicação supletiva do art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e da dignidade do exercício da advocacia.

20.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026